Tribunal: STF
Processo: ARE 1335927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO DEVEDOR. SUPOSTA VENDA DO BEM PARA PARENTE, COM REVENDA AO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO NO MOMENTO DO GRAVAME. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. POSSE NÃO DEMONSTRADA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Se na sentença foi revogada tutela e se o recurso não tem probabilidade de ser provido, deve ser rejeitado o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. II- Diante do principio do livre convencimento motivado, o art. 362 § 2° do CPC permite ao magistrado dispensar a oitiva de testemunhas, se o advogado da parte que requereu a prova imotivadamente não comparece na audiência de instrução. III- Os embargos de terceiro têm por escopo a exclusão da constrição de bem de quem, sendo proprietário ou possuidor e não sendo parte no processo, sofrer esbulho ou turbação por ato judicial. IV- Se o terceiro embargante não prova que possuía o imóvel ou que adquiriu sua propriedade antes da constrição, não pode ser acolhida sua pretensão de desconstituição da penhora. V- Recurso conhecido, preliminar rejeitada e mérito não provido.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Examinando criteriosamente tudo o que dos autos consta, tenho que não assiste razão ao apelante.
    É certo que o devedor responde com seus bens pelo cumprimento de suas obrigações, conforme princípio da responsabilidade patrimonial adotado em nosso ordenamento jurídico, norma do art. 789 do CPC.
    Assim, se bens de propriedade/posse daqueles que não se confundem com o devedor forem indevidamente constritos na execução/cumprimento de sentença, para garantia do pagamento da dívida, esses terceiros podem opor embargos, por dependência ao processo executivo/cobrança, nos termos do art. 674 do CPC.
    (...)
    Ao opor os presentes embargos de terceiro em 01.03.2013 (fl. 02-v), João Adelson de Andrade, ora apelante, alegou ser proprietário do imóvel constrito, o qual teria sido adquirido por ele de Fernanda Paim Barbosa, parente dos devedores. Para comprovar sua alegação, com a petição inicial o embargante exibiu os documentos de fls. 19/28.
    O documento de fl. 19 trata de escritura pública lavrada em 24.01.2011 para fins de registrar que o embargante vive em união estável com Magna Sabino Alchaar.
    Os documentos de fls. 20/25 revelam que em 16.03.2005 Eduardo Paim Barbosa e sua esposa, Carla Sant'Ana Andrade Barbosa, venderam o imóvel em questão para Fernanda Paim Barbosa, quando ela ainda era menor de idade, cujo negócio foi averbado no registro do bem existente junto ao CRI de Passos/MG em 20.09.2012, conforme certidão de 27.02.2013.
    Já os documentos de fls. 26/28, todos datados de 10.09.2012, tratam de recibos de importâncias pagas pela convivente do embargante em favor de Teleinveste Imóveis, por serviços e despesas de despachante para com o processo de financiamento da CEF referente ao imóvel localizado na Av. Júpiter, 1.260, em Passos/MG.
    No curso da lide, após a impugnação do embargado, o terceiro embargante juntou um contrato de compra e venda do imóvel em questão, celebrado em 23.04.2013 entre ele e Fernanda Paim Barbosa, com financiamento da CEF (fls. 61/73 e 76). Exibiu, ainda, boletos de contas emitidos em seu nome, indicando o endereço do imóvel em questão, com vencimento previsto para 2014 (fls. 74/75).
    Ora, como a aquisição do imóvel pelo embargante ocorreu em 23 04.2013 (fls. 61/73 e 76), quando já opostos os presentes embargos de terceiro (01.03.2013 - fl. 02), na data da propositura da ação inexistia direito de propriedade a ser resguardado, sendo de se frisar que os recibos de fls. 26/28 demonstram meras tratativas.
    Também direito de posse não havia em 01.03.2013 - data da oposição dos presentes embargos - porque o embargante não provou, como era ônus seu (art. 373, 1 do CPC), que ocupava o imóvel antes de comprá-lo, eis que os boletos exibidos às fls. 74/75 são posteriores e não consta nos autos qualquer compromisso de compra e venda firmado antes do financiamento da CEF que possa dar guarida à pretensa proteção possessória (Súmula 84 do STJ).
    Ademais, embora o embargante tenha afirmado residir no imóvel, ele lá não foi encontrado para receber intimação pessoal acerca da audiência, sendo que na certidão do Oficial de Justiça, que têm fé -pública, de fls. 83/84 e data de 16.09.2014, consta que o local estava desabitado e que os antigos moradores, não identificados, mudaram do local.
    Logo, quando da oposição dos embargos, o embargante não tinha posse nem propriedade que pudesse ensejar a propositura da ação com intuito de cancelar a penhora.
    (...)
    Por conseguinte, a constrição que paira sobre o imóvel deve ser mantido.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente